Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-89.2019.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-89.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA LUCIA BRAZ - CPF: 488.593.201-78 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interpostas por ADRIANA LUCIA BRAZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de valores bloqueados em conta bancária e Pedido de Tutela de Antecipada nº 1000491-89.2019.8.11.0018, indeferiu a exordial, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando a autora apenas ao pagamento das custas (Id. 41854479).

Em suas razões, de Id. 41854482, a apelante refuta o desfecho extintivo, argumentando, em síntese, que a petição inicial atende a todos os requisitos previstos no código processual civil.

Esclarece que restou provado o bloqueio unilateral dos valores em sua conta bancária pelo banco apelado, sendo desnecessária a comprovação do motivo, mesmo porque os valores que se pleiteia a restituição foram transferidos de forma lícita.

Destaca que o que se questiona nos autos é a forma unilateral do bloqueio e o abuso de direito praticado pelo banco, esquecendo-se o Juízo
a quo
de que compete à instituição financeira, antes do bloqueio informar a correntista que sua conta estava bloqueada e os motivos legais para tal atitude.

Desse modo requer a reforma da sentença, julgando procedente o pleito exordial. Sucessivamente, protesta pela decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 41854493, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

A sentença indeferiu a petição inicial por força do art. 321 do CPC e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por entender que não houve a juntada de documento indispensável a propositura da ação.

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

No caso em análise o Magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial fundamentando o seguinte:

“In casu,
oportunizada à autora a comprovação do motivo pelo qual teve sua conta bloqueada, esta se limitou em apresentar em Juízo uma mídia contendo o áudio de uma conversa entre sua patrona a atendente do banco réu, não atendendo o comando judicial.

Ademais, do referido áudio, é possível verificar que o banco requerido não se opõe em fornecer os documentos que justificam o motivo do bloqueio, desde que a autora formalize prévio requerimento junto ao departamento responsável, o que poderia ter sido feito há meses.

Portanto, considerando que
a inicial não veio acompanhado de documento indispensável e que a parte autora não se desincumbiu do ônus de emendar a inicial na forma determinada
, deve a exordial ser indeferida e, por conseguinte, extinto o processo sem resolução do mérito.”

Primeiro, para que a petição inicial seja indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito por falta de documento indispensável à propositura da ação, a parte deverá ser intimada para sanar o defeito no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 320, 321 e 485, I, do CPC.

Por outro lado, no que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC/15, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos
indispensáveis
à propositura da ação” e de documentos
essenciais
à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.

Sobre a diferenciação acima aludida, vejamos a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Documentos
indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda
,
não se confundindo com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência de seu pedido
. Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, são indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (STJ, 4ª Turma, REsp 1.262.132/SP, rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, j. 18/11/2014, DJe 03/02/2015)
. (Novo Código de Processo Civil Comentado. Daniel Amorim Assumpção Neves. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 320)

A meu sentir e ver, documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que a lei assim os considerar, como o instrumento de mandato conferido pela parte ao seu advogado; o título executivo, na execução; a prova escrita sem eficácia de título executivo, na ação monitória; e a certidão de casamento, na separação judicial; e que possibilitem, de plano, a correta compreensão da demanda, bem como demonstrem o preenchimento dos requisitos da petição inicial previstos no art. 319 do CPC, pois viabilizam as providências iniciais a serem tomadas pelo juiz, como a determinação da citação da parte requerida.

No entanto, sem necessidade de maiores delongas, tenho que os expedientes exigidos pelo magistrado de primeiro grau não se amoldam à figura da documentação indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), mas quando muito destinado à facilitação da instrução probatória (existência de legalidade ou não quanto ao bloqueio da conta bancária).

Referidas ocorrências podem ser fácil e eventualmente denunciadas pela parte contrária, após a formação do contraditório pela citação, de tal sorte que cedo ou tarde, tais documentos e provas serão desvelados, possibilitando a adequada aferição pela jurisdição.

Não se está aqui, por forma alguma, tecendo qualquer diatribe à conduta e nem às convicções do douto Magistrado de primeiro grau, certamente imbuído de elevado sentimento de justiça e preocupação com a otimização da sua atuação judicante; nada obstante, qualquer restrição ao trabalho do advogado - indispensável à administração da justiça (artigo 133 da CR) e ao acesso à jurisdição - devem ser vistos com cautela, impondo-se somente medidas restritivas que sejam estritamente necessárias e suficientes à otimização da prestação jurisdicional, segundo as diretrizes dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020